Tribunal: STF
Processo: HC 241511
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. VERIFICAÇÃO DA DATA DE CESSAÇÃO DOS DELITOS: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Em 20.5.2024, foi negado seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Nilton João de Macedo Machado e outros, advogados, em 17.5.2024, em benefício de Osni Schuch, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.3.2024, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 192.085/SC.



    2. A decisão foi publicada em 21.5.2024 e os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente em 23.5.2024 (e-doc. 13).



    3. O embargante alega omissão na decisão embargada, porque não teria sido considerada “a demonstração documental incontroversa de que os supostos delitos cessaram no ano de 2016, sem necessidade de reexame de fatos e provas” (fl. 2, e-doc. 12).



    Afirma que “essa comprovação foi realizada a partir de prova documental pré constituída, obtida do processo principal em trâmite no Juízo de origem contra o ora paciente, ou seja, a partir de simples observação dos documentos colacionados ao remédio heroico logo se constata que os eventos danosos cessaram ainda em 2016” (fl. 2, e-doc. 12).



    Assevera “devidamente demonstrado que as atividades danosas foram interrompidas pelo suposto agente causador quando da lavratura da Notícia de Infração Penal Ambiental nº 100/4º CIA/ 1º BPMA/2016, em 12/09/2016” (fl. 2, e-doc. 12).



    Sustenta que “o início dos atos supostamente delituosos e sua cessação, são elementos fáticos incontrovertidos, presentes na denúncia, que caracterizam o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, mas que não foram considerados na r. decisão embargada” (fl. 3, e-doc. 12).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, respeitosamente, requerem sejam conhecidos os presentes embargos de declaração para, dando-lhes provimento (efeitos infringentes), solver a involuntária omissão perfilhada na r. decisão embargada para, conhecendo do documento oficial que comprova a data de cessação da atividade tida como criminosa, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com consequente extinção da punibilidade do paciente (que pode ser declarada até mesmo de ofício)” (fl. 5, e-doc. 12).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Na espécie, não se comprova omissão a ser reparada.



    5. Constou da decisão embargada:



    “12. Os atos impugnados estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em caso de crime permanente, sua consumação se prolonga no tempo e a prescrição somente começa a correr na data em que cessa a permanência. O crime previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/1998, um dos imputados ao paciente, é exemplo de crime permanente. A propósito, os seguintes julgados:



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Penal e Processual Penal. Art. 48 da Lei 9605/1998 (impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação). Denúncia. 3. Ausência de prequestionamento. Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 4. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Não ocorrência. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 5. Prescrição. Pleito que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e da interpretação da legislação infraconstitucional. 6. O crime previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é de natureza permanente, de modo que o prazo prescricional inicia-se com a cessação da conduta delitiva. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE n. 923.296-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). 



    ‘Habeas corpus. Processual penal. Crime contra o meio ambiente. Impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação (art. 48 da Lei nº 9.605/98). Pedido de trancamento da ação penal. Alegações de inépcia da denúncia, atipicidade do fato e falta de justa causa. Não ocorrência. Ordem denegada. 



    1. É firme a jurisprudência consagrada por esta Corte no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra neste writ. Precedentes. 



    2. A denúncia, embora não expondo data precisa em que se teria consumado a infração ambiental, que é de cunho permanente, foi capaz de situá-la em período certo e determinado, com a possibilidade de estabelecer-se, para fins de aferição de alegada causa extintiva da punibilidade do agente, como último marco consumativo, data em que pericialmente atestada a permanência da infração. Prescrição não verificada. 



    3. Preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, a análise das demais questões postas na impetração, para seu correto equacionamento, demanda regular dilação probatória, escapando, portanto, da possibilidade de análise mais aprofundada dos fatos, máxime quando se considera o viés estreito do writ constitucional. Constrangimento ilegal inexistente’ (HC n. 107.412, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.5.2012).



    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE VERSUS CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. SÚMULA 711. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A conduta imputada ao paciente é a de impedir o nascimento de nova vegetação (art. 48 da Lei 9.605/1998), e não a de meramente destruir a flora em local de preservação ambiental (art. 38 da Lei Ambiental). A consumação não se dá instantaneamente, mas, ao contrário, se protrai no tempo, pois o bem jurídico tutelado é violado de forma contínua e duradoura, renovando-se, a cada momento, a consumação do delito. Trata-se, portanto, de crime permanente. 



    2. Não houve violação ao princípio da legalidade ou tipicidade, pois a conduta do paciente já era prevista como crime pelo Código Florestal, anterior à Lei nº 9.605/98. Houve, apenas, uma sucessão de leis no tempo, perfeitamente legítima, nos termos da Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Tratando-se de crime permanente, o lapso prescricional somente começa a fluir a partir do momento em que cessa a permanência. Prescrição não consumada. 



    4. Recurso desprovido’ (RHC n. 83.437, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Primeira Turma, DJe 18.4.2008).



    13. As instâncias antecedentes assentaram que ‘ainda não é possível precisar a data em que cessaram os supostos crimes permanentes que foram imputados ao acusado’. 



    Reexaminar a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes, ainda pendentes a ação penal de instrução e decisão final para exata definição do contexto em que praticadas as condutas criminosas descritas na denúncia, demandaria reexaminar fatos e provas, para apurar se cessados ou não os crimes imputados ao paciente, ao que não se presta o habeas corpus.



    14. O contorno fático delineado nos autos demonstra ser idônea a fundamentação pela qual rejeitados os argumentos para o trancamento da ação penal, devendo o feito prosseguir, para que as instâncias competentes decidam quanto à responsabilidade penal imputada ao paciente, com a devida dilação probatória”.



    6. Como posto na decisão embargada, para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre ainda não ser possível precisar a data em que cessaram os delitos imputados ao embargante, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    Descabe cogitar-se de omissão na espécie.



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão questionada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 
III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora